Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA AVOENGA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FIXAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA NA RESIDÊNCIA DOS AVÓS MATERNOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar a guarda compartilhada de menor entre os genitores e os avós maternos, estabelecendo como lar de referência a residência destes. A genitora sustenta inexistência de incapacidade para o exercício da maternidade, nega ocorrência de maus-tratos e alega prática de alienação parental pelos avós maternos. Requer a reforma da sentença para afastar a guarda avoenga ou, subsidiariamente, para fixar o lar de referência em sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a manutenção da guarda compartilhada do menor com fixação do lar de referência na residência dos avós maternos, mesmo diante da presença e da manifestação de interesse da genitora no exercício da guarda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal, deve prevalecer na definição do regime de guarda, priorizando a solução que assegure estabilidade e proteção integral ao menor.
4. A legislação admite a guarda a terceiros quando constatado que a permanência do menor exclusivamente sob a guarda dos genitores não atende adequadamente às suas necessidades, conforme arts. 1.584, § 5o, do Código Civil e 33, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. O estudo psicossocial e os pareceres técnicos indicam que o menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Grau II, encontra maior estabilidade emocional e previsibilidade na residência dos avós maternos, que exercem a guarda de fato desde o nascimento e garantem continuidade do acompanhamento terapêutico e da rotina escolar.
6. Embora haja vínculo afetivo com todos os familiares, a manutenção do lar de referência no ambiente já consolidado evita rupturas prejudiciais ao desenvolvimento do menor, especialmente diante de suas necessidades específicas.
IV. Dispositivo e tese
7.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A guarda avoenga pode ser deferida ou mantida, mesmo na presença dos genitores, quando demonstrado que tal medida melhor atende ao interesse da criança. 2. Em casos envolvendo menor com necessidades especiais, a preservação da rotina e do ambiente de estabilidade constitui fator relevante para a definição do lar de referência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.584, § 5o; ECA, art. 33, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036447, 0707295-39.2023.8.07.0012, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.